Tribunal: TJES
Processo: 5005933-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005933-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CASTELO FORTE SISTEMAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA
AGRAVADO: CAMPO PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S/A
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO INSTRUMENTO
Nº
500
5933-98
.2022.8.08.0000

AGVTE
:
CASTELO FORTE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA

AGVDO
:
CAMPO PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A

RELATOR
:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. MERCADORIAS FATURADAS E ENTREGUES. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE ACEITE OU ENTREGA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. A rigor, a contratação de prestação de serviços e fornecimento de materiais por administração é feita de forma direta pelo contratante, podendo haver a transferência de suas atividades para o contratado.

II. Os contratos firmados sob livre pactuação das partes considera a autonomia das vontades, havendo que se considerar a habitualidade praticada nas negociações.

III. Ausentes os elementos ensejadores da concessão da tutela de urgência.

IV. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INSTRUMENTO
Nº
500
5933-98
.2022.8.08.0000

AGVTE
:
CASTELO FORTE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA

AGVDO
:
CAMPO PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A

RELATOR
:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
interpost
o
p
el
o
autor
CASTELO FORTE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA
,

eis que irresignado com a decisã
o
primeva
que

postergou
a análise do pedido liminar
após
manifestação da
parte
requerida, aqui
agravante
.

O
Juízo singular limitou-se a determinar
diligências inciais
para
citação da parte contrária
, a despeito do pedido de tutela provisória de urgência formulado na exordial.

Pugna o Recorrente

pel
a
antecipação da tutela recursal
alegando, em breve síntese, que

a empresa agravada possui contrato com terceira pessoa jurídica com a qual pratica atos de mercado por meio de faturamento direto, com o fito de impedir elevada tributação
.

E
ntretanto, restou-lhe o inadimplemento da intermediação, visto ter entregue a mercadoria solicitada por terceiro em nome da ora agravada, motivo pelo qual pleiteia a devolução dos materiais, cujo valor aproximado alcança o montante de quatrocentos mil reais.

Recebido o recurso
,
houve
o reconhecimento de ofício da
negativa de prestação jurisdicional
e a
determinação
a
o Juízo de origem
para
que
se manifest
asse

com urgência,
de forma
fundamentada,
o que ocorreu pelo indeferimento da tutela pleiteada
.

F
eitas as considerações, passa-se
a delimitar o que se processa nos autos.

Campo Participações Imobiliárias possui contrato de prestação de serviços com Nascimento Construções Ltda para execução de
empreendimento
denominado
Cercado de Pedra
.

Para tanto, Nascimento Construções Ltda subcontratou Castelo Forte Sistemas de Segurança Contra Incêndio Ltda,
a quem era permitido emitir notas fiscais
para o destinatário final,

Campo Participações Imobiliárias.

Por sua vez,
Campo Participações Imobiliárias
promovia os pagamentos referentes diretamente a
Castelo Forte Sistemas de Segurança Contra Incêndio Ltda,
com a finalidade de reduzir a carga tributária.

A especificidade dos autos está no fato de que
Nascimento Construções Ltda
solicitou a
Castelo Forte Sistemas de Segurança Contra Incêndio Ltda,
a emissão de notas fiscais para entrega de mercadorias
a
Campo Participações Imobiliárias
, o que foi
realizado
, todavia
sem
o referente pagamento.

Apesar de realizadas notificações
,
permaneceu o inadimplemento e a
retenção dos bens, o que lhe causa prejuízos,
conforme alega
.

O pedido resume-se
a d
evolução
dos materiais e bens constantes nas notas fiscais (Doc.06) e que estejam previstos na tabela de materiais faturados (Doc.07), sob pena de multa diária a ser aplicada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ou, alternativamente, seja expedido mandado de busca e apreensão dos mesmos bens
.

M
uito bem.
O
que se constata dos autos é que não há relação jurídica entre
Castelo Forte Sistemas de Segurança Contra Incêndio Ltda.

e
Campo Participações Imobiliárias.

Além disso
, pela documentação acostada aos autos, verifica-se que as notas fiscais indicadas pelo agravante
(doc.06) não possuem indicativo de entrega
ou
aceite da mercadoria ali relacionada (id. 2887010).

O mesmo se verifica no doc. 07, contido no id. 2887012, que especifica sob denominação
materiais aplicados e faturados
, os materiais que foram entregues ao destinatário.
Não há indicativo de aceite e recebimento pelo destinatário.

Sem embargo de todo o alegado, inclusive considerando a previsão contratual de que a aquisição e faturamento dos materiais e serviços de terceiros suficientes para a realização da obra poderia ser feito diretamente pelo fornecedor, em nome da contratante,
a demanda requer percuciente exame quanto à habitualidade na efetivação do contrato.

Consigne-se ainda
a previsão contratual de
que os pagamentos são precedidos de medições, o que deve ser aferido, de modo a permitir o alcance do valor devido.

N
ão se descura que nos tipos de contratação por administração, em regra, os serviços, materiais e equipamentos necessários à realização do
projeto
são diretamente contratados
e remunerados
pelo dono da obra.

São comumente

utilizados em incorporações imobiliárias, oportunidade em que são regidos por lei específica, mas sem impedimento de que seja largamente aplicado em todo tipo de obra, quando serão regidos pelo regramento contido no Código Civil,
a indicar que as cláusulas são livremente pactuadas em observância à autonomia da vontade das partes e à segurança jurídica
.

N
o entanto, frise-se, os detalhes da habitualidade utilizada nas negociações não pode ser vislumbrada pelos documentos acostados aos autos e há ainda a afirmação de que a forma escolhida para os pagamentos visava a minoração da tributação incidente sobre a prestação de serviços e movimentação de mercadorias, regularidade que também deve ser apurada.

C
om isso, conclui-se pela ausência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela pretendida.

Por todo o explanado,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.